Tribunal: TJMT
Processo: 1017305-65.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017305-65.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSE BATISTA GOUVEIA - CPF: 002.620.781-80 (AGRAVADO), DIANI DE MORAES - CPF: 995.410.501-82 (ADVOGADO), MARCIA RUTZEN - CPF: 937.338.951-34 (AGRAVANTE), APOLINARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 57.512.634/0001-40 (AGRAVADO), AGNALDO VALDIR PIRES - CPF: 560.265.951-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVEU.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRETENDIDA MANUTENÇÃO DE POSSE, MEDIANTE SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO DE MANDADO REINTEGRATÓRIO EXPEDIDO EM AÇÃO CONEXA JÁ TRANSITADA EM JULGADO, CUJO CONHECIMENTO ERA INEQUÍVOCO PELA PARTE EMBARGANTE – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – QUESTÕES ENVOLVENDO A BOA-FÉ E DIREITO À RETENÇÃO OU INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO
.

Em sede de embargos de terceiro, cumpre ao embargante fazer prova sumária da sua posse ou domínio sobre o bem objeto do litígio, situação em que se autoriza a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos (artigos 677 e 678 do CPC).

A dúvida acerca da legitimidade da posse do bem imóvel que aparenta ser viciada, bem assim a própria condição de terceiro do embargante, somado ao conhecimento inequívoco da parte embargante da tramitação da ação de usucapião manejado pela antecessora cujo resultado lhe foi desfavorável, confirmado pelo Tribunal e com seu trânsito em julgado já operado, são circunstâncias que afastam a plausibilidade do direito invocado, um dos requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência postulada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1017305-65.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

MÁRCIA RUTZEN

AGRAVADOS:

ROSE BATISTA GOUVEIA e APOLINÁRIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo/ativo, interposto por
MÁRCIA RUTZEN
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT,
Dr. Rafael Depra Panichella
, lançada nos autos de Embargos de Terceiros no. 1000478-85.2021.8.11.0094, onde figuram como embargados
ROSE BATISTA GOUVEIA
e
APOLINÁRIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, que indeferiu a tutela de urgência vindicada concernente à suspensão do cumprimento de sentença com o recolhimento do mandado de desocupação e imissão na posse.

Nas razões recursais coligidas no Id 103354969, a agravante sustenta que
“é possuidora de um lote urbano que se encontra englobado ao imóvel objeto do mandado de desocupação e perdimento das benfeitorias, oriundo da Ação de Usucapião n. 0000393-73.2008.8.11.0094, ação esta que ela não é parte integrante”
(sic).

Alega que
“adquiriu um imóvel urbano na data de 09/01/2008, da Segunda Agravada, que naquele momento se declarou legítima proprietária do lote de terras com área de 25,00 metros de largura e 84,54 metros de cumprimento, próximo ao Córrego Sereno, na cidade de Tabaporã/MT”
(sic).

Assevera que
“no local foi construído um barracão medindo 36,0 metros de frente e 17,0 metros de fundo, totalizando 612,0 metros quadrados, 01 casa com 03 banheiros, 03 quartos, 01 escritório com banheiro e sala de ferramentas, local onde passou a exercer suas atividades comerciais, conforme comprova a declaração do Sr. Erivelto Ribeiro de Almeida, pedreiro contratado para executar a obra”
(sic).

Ressalta que
“na data de 18/07/2008, a Segunda Agravada ingressou com Ação de Usucapião de uma área de terra de aproximadamente 1,5963ha, em desfavor da Primeira Agravada sob o n. 0000393-73.2008.8.11.0094 em tramite na Vara Única desta Comarca”
(sic) e acrescenta que o imóvel rural objeto da ação de usucapião englobou o lote adquirido pela recorrente e onde foram construídas as benfeitorias e que ela exerce suas atividades comerciais.

Anota que
“após o regular tramite da mencionada ação, o juízo julgou improcedente o pedido de usucapião, e determinou o perdimento das benfeitorias realizadas no imóvel”
(sic).

Afirma que os agravados tinham ciência de que a agravante estava na posse do imóvel onde foram construídas as benfeitorias,
“fato confirmado na audiência de instrução e julgamento, no depoimento da Segunda Agravada, e também pelo advogado da Primeira Agravada – (id. 47382878 – pg. 219 – proc. 0000393.73.2008.8.11.0094), momento em que reconheceram que a Agravante tinha edificado uma construção dentro do imóvel objeto da ação de usucapião”
(sic).

Discorre que
“após o trânsito em julgado da ação de usucapião, a primeira Agravada requereu o cumprimento de sentença, sendo determinado a desocupação espontaneamente o imóvel objeto da Ação no prazo de 30 dias pela Segunda Agravada, expedição de mandado de imissão na posse, a fim de dar continuidade ao cumprimento sentença que declarou o perdimento das benfeitorias”
(sic).

Expõe que
“estando a Agravante na iminência de ser despejada do imóvel, sem a devida indenização pelas benfeitorias nele realizadas, sofrendo excussão injusta em seu patrimônio, como terceira de boa-fé, propôs os presentes embargos de terceiro”
(sic).

Registra que
“conforme consta dos autos, a decisão que indeferiu tutela de urgência pelo Julgador a quo, revela-se injusta, haja vista que resta evidenciada a posse do imóvel objeto da lide pela Agravada desde 09/01/2008, sem que tenha havido qualquer oposição por parte dos Agravados, restando evidenciada a probabilidade do direito, devendo desde já ser reformada”
.

Pondera que
“o perigo de dano e ou risco ao resultado útil do processo está evidenciado no presente caso, uma vez que a primeira Agravante imitida na posse do imóvel, poderá vir a dispor do bem da forma que melhor lhe convir, estando autorizada, a demolir a edificação, reformar, modificar, ou ainda vender o imóvel, direitos esses inerentes a quem tem a propriedade, porém, tais atos afetaram diretamente a Agravante, caso a demanda seja julgada procedente e o seu direito de indenização pelas benfeitorias for reconhecido”
(sic).

Com base no exposto, requer
“seja deferida a tutela de urgência, para a tutela de urgência aos Embargos de Terceiro, suspendendo o cumprimento de sentença determinada na ação de usucapião n. 0000393-73.2008.8.11.0094 em tramite na Vara Única desta Comarca, determinando, ainda, a retenção do imóvel pela Embargante até o deslinde do feito”
(sic); e, subsidiariamente, pugna pela atribuição do efeito suspensivo à decisão atacada até ulterior decisão. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o provimento deste instrumento.

Preparo recursal recolhido, conforme Id 103367473.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim em 07/10/2021, conforme decisão de Id 104833498.

Informações prestadas pelo Magistrado de origem no Id 106225455, noticiando a manutenção da decisão, bem que
“os mandados de desocupação e imissão na posse do imóvel, expedidos na ação de cumprimento de sentença da ação de usucapião n. 0000393-73.2008.8.11.0094 em tramite na Vara Única desta Comarca, foram cumpridos pela Sra. Oficial de Justiça, consoante se depreendem das certidões contidas nos Ids. 60717238 e 65358023 daqueles autos”
(sic).

Contraminuta ofertada apenas pela recorrida APOLINARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. (Id 116463469), em que após tecer breves comentários dos fatos, defende que
“a decisão agravada não merece reforma eis que os documentos apresentados não constituem indício de que a Agravante exercia a posse do bem”
, e complementa que a recorrente
“participou ativamente do processo de Usucapião proposto pela Segunda Agravada, tratando-se a presente pretensão de mero inconformismo com a decisão do processo principal”
(sic).

De outro lado, afirma que
“as questões arguidas pela Agravante, relativas à suposta realização de benfeitorias no imóvel, não podem ser conhecidas neste agravo, vez que não foram objeto da r.decisão agravada, o que implicaria em supressão de um grau de jurisdição”
(sic). Pede, assim, pelo desprovimento deste instrumento, bem ainda que a agravante seja condenada à multa por litigância de má-fé, haja vista ser flagrante o ato atentatório à dignidade da justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, já que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Consoante relatado, o objeto do presente instrumento limita-se em se averiguar o acerto ou não da decisão interlocutória proferida na origem que indeferiu a tutela de urgência vindicada pela embargante, ora agravante, em que se postulava obstar o cumprimento do mandado reintegratório expedido em favor da empresa aqui agravada (Apolinario Empreendimentos Imobiliários Ltda.), cujos termos, no ponto de interesse, restaram assim redigidos:

“(...) Nesse ponto, analisando as alegações da parte requerente, conjugadas com os documentos trazidos com a inicial, não se vislumbra, nesta sede de cognição sumária, a existência dos requisitos exigidos pela lei para o deferimento da tutela de urgência na forma almejada na exordial.

Isto porque, o cenário que exsurge dos autos é que, se tem nos autos de n. 0000393-73.2008.8.11.0094 sentença, proferida por este juízo, confirmada em sede recusal, cujo comando do dispositivo assim consta:

“(...) De outro lado, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por APOLINÁRIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, apenas para fim de DECLARAR o perdimento das benfeitorias realizadas pela autora ROSE BATISTA GOUVEIA no imóvel descrito na exordial, salvo aquelas consideradas extraordinárias ou aquelas autorizadas pelo proprietário. Via de consequência, DECLARO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO de MÉRITO.” (Id. n. 47383806 – pág.: 59 dos autos de n. 0000393-73.2008.8.11.0094)

Em sede recursal, o E. TJMT desproveu a apelação, cuja ementa segue abaixo transcrita:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - ALEGADA POSSE MANSA E PACIFICA COM ANIMUS DOMINI - CONTRATO DE COMODATO - MERA TOLERÂNCIA - INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO E DE COMPROVAÇÃO- RECURSO DESPROVIDO. A ocupação do bem tolerada por mera permissão do proprietário do imóvel usucapiendo, decorrente de cessão de direito de uso, por meio de comodato, ainda que verbal, não constitui posse apta à declaração de domínio, pois não revestida de animus domini. Não há que se falar em usucapião, nada obstante o tempo transcorrido, quando se está má condição de mero detentor. A simples citação genérica sem a correspondente descrição e valoração das alegadas benfeitorias, não caracteriza despesa extraordinária, necessária e urgente a gerar direito de retenção ou indenização. Recurso desprovido.”

Logo, a parte ora embargada APOLINÁRIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA se sagrou vencedora na demanda de referência e, assim, lhe foi deferido o início da fase de cumprimento de sentença, em relação a qual se insurge a parte embargante, requerendo a suspensão até a indenização das benfeitorias, inclusive, autorizando a retenção do imóvel.

Ocorre que, a probabilidade do direito não se visualiza quando considerado que a negociação, que originou na autora a alegada posse e lhe permitiu edificar no imóvel, se deu com a embargada ROSE BATISTA GOUVEIA, a qual sucumbiu em seus pedidos na demanda de referência.

Nesse cenário, não se mostra plausível obstar o cumprimento de ordem judicial em prejuízo tão somente da parte que se sagrou vencedora na demanda principal, quando, toda negociação que enseja o pedido de indenização, ocorreu com segunda embargada.

Sobretudo pelo fato que, a ora embargante tinha ciência que, tramitou durante longos anos a demanda em que foi proferida a sentença, de n. 0000393-73.2008.8.11.0094, tal ciência é inequívoca pois, além de arrolada como testemunha da autora Rose Batista Gouveia, compareceu na audiência de instrução ocorrida em 06/04/2017, sendo contraditada justamente sob o fundamento de que “(...) é parte interessada no litígio, ela tem uma propriedade dentro do imóvel litigado nestes autos, consoante confessado no depoimento da parte requerente.” (Id. n. 47382878 – pág.: 219 – autos n. 0000393-73.2008.8.11.0094).

Ademais, constou na decisão proferida por este juízo na oportunidade da contradita que, a ora embargante, arrolada naqueles autos como testemunhas, confirmou o alegado e, por tal motivo, restou dispensada.

Sendo assim, a alegada boa-fé, em sede de cognição sumária, não se confirma a ponto de ensejar o deferimento da tutela de urgência e, assim, impedir o cumprimento de decisão judicial transitada em julgado, isto, ressalta-se, em prejuízo tão somente da primeira embargada que, consoante já exposto, não teve qualquer relação negocial com a embargante apta a lhe permitir acessar o imóvel e ali implantar edificações.

Insta consignar, também, que os documentos acostados aos autos não demonstram com precisão as alegações fáticas da autora, não sendo suficiente a comprovação que passou a ocupar ou residir, e até mesmo laborar, no imóvel, quando a posse exercida pela segunda embargada, com quem, consoante narrado, foi negociado o imóvel, teve sua posse considerada precária sem qualquer direito de retenção.

A propósito, esse é o entendimento que emana do E. STJ: “(...)3. Se o direito de retenção depende da configuração da posse, não se pode, ante a consideração da inexistência desta, admitir o surgimento daquele direito advindo da necessidade de se indenizar as benfeitorias úteis e necessárias, e assim impedir o cumprimento da medida imposta no interdito proibitório.” (REsp 556.721/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2005, DJ 03/10/2005, p. 172).

De todo modo, a respeito da boa-fé da embargante e seu respectivo direito de indenização, a demanda ainda será instruída, no entanto, em sede de tutela de urgência, a retenção do imóvel não se mostra possível, não havendo certeza sobre o direito aventado, ante a inexistência de probabilidade do direito, instituída pelo Código Processual Civil.

Na análise acurada do caso em tela não foi possível aferir a probabilidade do direito da requerente, eis que a mesma não logrou êxito em demonstrar a verossimilhança das suas alegações, restando pois, temerário o deferimento da medida de urgência.

Por fim, cabe ainda anotar que, a urgência sequer resta evidenciada, quando considerado que desde o ano de 2008 tramita a demanda de referência neste juízo, de conhecimento inequívoco da parte embargante que o primeiro embargado almeja reaver a posse do imóvel, porém, em que pese a ciência, deixa a parte embargante de se habilitar naqueles autos, de intentar medida judicial ao tempo em que tomou conhecimento, requerendo tão somente agora, na eminencia do cumprimento da ordem judicial transitada em julgado.

“Ex positis”, mostrando-se necessária a dilação probatória do feito para melhor embasamento da demanda, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteada por MARCIA RUTZEN em face de APOLINÁRIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e ROSE BATISTA GOUVEIA, diante da ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (...)”
(Id. 103354980).

E como forma de infirmar a decisão impugnada, a agravante sustenta suas razões recursais basicamente em três premissas: 1a) que exerce posse de boa-fé sobre o lote adquirido da segunda agravada; 2a) que
o imóvel rural objeto da ação de usucapião julgada improcedente englobou o lote adquirido pela recorrente e onde foram construídas as benfeitorias e que ela exerce suas atividades comerciais; e 3a) que os agravados tinham ciência de que a agravante estava na posse do imóvel onde foram construídas as benfeitorias, sendo devida o seu ressarcimento acaso mantido os efeitos do mandado reintegratório.

Pois bem. Nos termos do artigo 678 do CPC/2015, a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. A propósito de tal dispositivo legal, salienta-se que não se exige que o embargante alegue e prove o receio de ineficácia do provimento final para a concessão de tutela antecipatória. Basta a verossimilhança das alegações – prova suficiente da propriedade ou da posse
[1]
.

No caso dos autos, porém, conforme informações prestadas pelo Juízo
a quo
, tem-se que a parte embargada/agravada (Apolinário Empreendimentos Imobiliários Ltda.) já foi imitida na posse do bem aos 13/07/2021, em cumprimento ao mandado reintegratório, por meio de ação que, concordam as partes, já transitou em julgado.

Quanto ao ponto, em que pese a recorrente defenda ser possuidora de boa-fé, tem-se que a autora naquela ação de usucapião (feito no. 0000393-73.2008.8.11.0094), aqui segunda recorrida (Rose Batista Gouveia), não conseguiu comprovar os requisitos necessários à aquisição originária da propriedade da área de terras pelo instituto do usucapião, dentre a qual, como sustentado pela embargante/agravante, também englobou o sobredito lote lhe pertence, justamente porque a posse daquela era precária e viciada, exercitada por mera tolerância, fruto de comodato verbal, de modo a também viciar sua própria posse.

E para que não paire dúvidas, reproduzo os fundamentos do v. acórdão de minha relatoria quando do julgamento do RAC no. 0000393-73.2008.8.11.0094,
ipsis litteris
:

“(...) O contexto dos fatos revela que a empresa Apolinário Empreendimentos, ora apelada, firmou Contrato Particular de Prestação de Serviços para Coordenação e Administração de Vendas de Lotes Urbanos com a empresa Zé Paraná Empreendimentos Imobiliários Ltda., para venda de imóvel para expansão urbana.

O administrador da contratada autorizava por meio de comodato verbal o uso da área por determinadas pessoas para o cultivo de subsistência.

No caso da apelante, a posse originária de uma área de 12 alqueires, foi cedida a título gratuito ao Sr. Valdomiro Matias de Farias, em 1992, que no local permaneceu até 1998, quando, então, a repassou por permuta nas mesmas condições ao Sr. Sebastião Ramos da Silva [Id 293474], o qual a desmembrou separando dois alqueires que repassou ao Sr. Antônio Valério da Silva, esposo da apelante, na mesma circunstância, e o remanescente [10 alqueires], transferiu ao Sr. Silvano Alberto Scariot, que negociou com a Sra. Vera Lucia de Jesus,

a qual, por sua vez, repassou à Jair Candio Dias, que, por fim, o transmitiu a Celso Ferro e sua esposa Renata Ferro, todos nas mesmas condições do contrato primitivo, como se vê dos Id’s no

2934074 a 2934076.

Logo, ao que se afigura, a posse do imóvel é desde os primórdios precária, porque cedida a título de comodato, para usufruto de subsistência.

O contrato originário já consignava a propriedade dos lotes à colonizadora Apolinário Emp. Imobiliários, seguindo-se os demais contratos de compra e venda de direitos ratificando referido termo. (...)”

Trata-se, em verdade, de posse derivada, pelo qual o adquirente recebe a posse com os vícios que a maculavam nas mãos do antigo possuidor, a não autorizar, portanto, a pretendida defesa pelo meio processual utilizado, ao menos de forma antecipada.

E digo isso porque não há medidas constritivas a se suspender. A parte embargada/agravada, repita-se, já foi imitida na posse do bem, ficando na iminência ou não de promover com demolição das estruturas ali existentes, mormente por inexistir qualquer autorização de retenção ou indenização pelas benfeitorias.

Aliás, quanto ao eventual direito da parte recorrente sobre as benfeitorias, denota-se que o Juízo de primeiro grau não fez qualquer incursão sobre o tema, limitando-se em consignar que a
“boa-fé da embargante e seu respectivo direito de indenização, a demanda ainda será instruída”
, o que obsta a análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância, de modo que o recurso não pode ser conhecido nesta parte.

Nesse contexto, não se trata de pedido de “suspensão” de medidas, fundado no art. 678 (transcrito acima), mas sim de pedido de tutela provisória, consistente de reintegração de posse, ou, no mínimo, que sua efetivação seja relegada para momento futuro.

Ocorre que não há urgência na concessão da medida obstativa pretendida, já que, tal como muito bem dirimido pelo togado singular,
“desde o ano de 2008 tramita a demanda de referência neste juízo, de conhecimento inequívoco da parte embargante que o primeiro embargado almeja reaver a posse do imóvel, porém, em que pese a ciência, deixa a parte embargante de se habilitar naqueles autos, de intentar medida judicial ao tempo em que tomou conhecimento, requerendo tão somente agora, na eminencia do cumprimento da ordem judicial transitada em julgado”
(sic), pelo que o deferimento da medida pretendida acabaria, inclusive, por ferir coisa julgada, o que não é admitido pelo ordenamento vigente.

Guardadas as proporções dos casos, não é outro o entendimento desta Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRETENDIDA MANUTENÇÃO NA POSSE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRI
A – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil preconiza, no art. 300, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A falta de qualquer requisito impossibilita a concessão da tutela de urgência.

Nesse compasso, as teses sustentadas pelos Recorrentes no vertente Agravo de Instrumento estão intimamente ligadas ao próprio mérito dos Embargos, assim, torna-se necessária maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil, revelando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela, com a possibilidade de invasão indevida em matéria que supera os limites deste debate
.”
(N.U 1019046-43.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO
– PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – ILEGITIMIDADE ATIVA – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SOBREPOSIÇÃO DE TÍTULO – GEORREFERENCIAMENTO FRAUDADO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que a questão da legitimidade das partes constitua matéria de ordem pública,

não se conhece da matéria, por inovação recursal, quando tal pretensão não foi submetida ao juízo a quo, por configurar supressão de instância.

A concessão da tutela de urgência recursal demanda a presença dos requisitos cumulativos da probabilidade do direito vindicado e do perigo de dano.

Não se mostrando verossímeis a assertiva dos agravantes quanto a ilegitimidade da posse fundamentada

em

sobreposição de titulo fraudado,

e demandando dilação probatória afim de se aquilatar a matéria controvertida, há que se manter o indeferimento da tutela provisória de urgência para o fim de suspender a constrição judicial.
Recurso desprovido.”
(N.U 1005813-42.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEFERIDA EM FAVOR DA AGRAVADA NOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS INDEMONSTRADO
S – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Os Embargos de Terceiro são meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil.

II – O embargante deve, de plano, diligenciar no sentido de comprovar o domínio ou a posse sobre o bem litigioso, objeto dos Embargos de Terceiros, para que seja concedida, liminarmente, a suspensão dos efeitos da ação principal.

III - Conforme se infere dos autos, a liminar possessória foi conferida em favor da agravada/embargada em razão da robusta prova documental acostada aos autos de n. 1007700-83.2021.8.11.0004, aliada à prova testemunhal colhida por meio da audiência de justificação, aptas a servir de arrimo à reintegração de posse da área objeto do litígio.”
(N.U 1001846-86.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – SUSPENSÃO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPROVAÇÃO DO DOMÍNIO OU POSSE SOBRE O BEM LITIGIOSO INDEMONSTRADOS – POSSE PRECÁRIA – EFEITOS DA COISA JULGADA QUE SE SOBREPÕE EM FACE DO ADQUIRENTE DE COISA LITIGIOSA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO I – Os Embargos de Terceiro são meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil.
II – Apesar de quem pensa o contrário, não é possível mitigar o cumprimento de sentença transitada em julgado há tantos anos, em favor de quem adquire posse de bem litigioso. III – Como cediço, os efeitos da coisa julgada se sobrepõem em face do adquirente de coisa litigiosa, tendo seus efeitos estendidos, no caso, a quem adquiriu, por qualquer modalidade, o direito sobre bem imóvel que indiscutivelmente foi reconhecido em favor da agravante. IV – A coisa julgada incide sobre a matéria, na medida em que a discussão sobre a posse e propriedade do bem imóvel já foi apreciada na ação anulatória em que a agravante era parte. V – A tutela judicial concedida em sede liminar, deve espelhar, com a maior exatidão possível, uma previsão do resultado da própria demanda, no caso, a procedência da ação de embargos de terceiros, o que não se verifica. Em suma, não se antecipa um direito que certamente não se confirmará adiante, conforme razões expostas
.”
(TJ-MT – AI: 10108831620178110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/03/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2018)

Por fim, no tocante ao pedido contrarrecursal de condenação da recorrente nas penas da litigância de má-fé, entendo não restar demonstrado que a conduta da mesma ensejaria em sua condenação em tal penalidade.

É que para a sua configuração necessário faz que se comprove a prática de, ao menos, uma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, de modo a comprovar a existência de dolo advindo do ato praticado pela parte, o que pode levar a punir aquele que simplesmente se utilizou do direito público subjetivo de acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF).

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO, E NESTA PARTE, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

[1]
MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz, MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 672.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022